Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-88.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006786-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 522.119.161-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006786-88.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ana Maria de Arruda

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. PROCESSO ELETRÔNICO PJE. HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO.

ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. JUNTADA DE CONTRATO E DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COM UMA SELFIE DA PRÓPRIA AUTORA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em 27/09/2022 (Id 146185737), a empresa de telefonia Reclamada protocolou uma petição de “chamamento do feito à ordem”, onde alegou a nulidade de todos os atos posteriores a sentença, sob o fundamento de ausência de habilitação da causídica Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613-A e, via de consequência, da ausência de intimação desta sobre o teor da sentença prolatada nos autos.

2. Contudo, e
m se tratando de Processo Judicial Eletrônico PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

3.
No presente caso, a própria advogada que apresentou contestação é a advogada que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que a própria causídica contrariou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual
“Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

4. Nesse sentido, eis a informação prestada pelo Gestor de Projetos de TI do Tribunal de Justiça:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

5. Com efeito,
em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, razão pela qual, a alegada nulidade deve ser rejeitada.

6. Se a empresa de telefonia coleciona em sua defesa o Contrato entabulado entre as partes, assinado digitalmente pela Reclamante e com documentos pessoais e uma selfie da própria autora pra comprovação de sua identidade, além de faturas com histórico de consumo, histórico de pagamento e prints do sistema, referente à linha móvel (65) 99251-2041, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado.

·

Contrato assinado digitalmente:

7. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$123,00, data em 07/01/2021, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Com arrimo na fundamentação exposta,
opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto
para condenar a parte requerente pagamento de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde o vencimento (R$ 69,87, com vencimento em 07/01/2021 e R$ 53,33, com vencimento em 13/01/2021 – id. 87471039 – pág. 12) e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da data de início do prazo para impugnação (14/06/2022 – id. 86550701), a qual considero como data da ciência inequívoca do pedido.
”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022